Tribunal: TJPA
Processo: 0801656-05.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801656-05.2022.8.14.0201

APELANTE: JOSE RIBAMAR DE HOLANDA OLIVEIRA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0801656-05.2022.8.14.0201

APELANTE: JOSE RIBAMAR DE HOLANDA OLIVEIRA

ADVOGADO: SIMONE DO SOCORRO PESSOA VILAS BOAS – OAB/PA 8104

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA – OAB/PA 17.515

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHER CUSTAS – NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO CABIVEL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Não atendido o comando judicial para comprovar hipossuficiência ou recolher as custas processuais, o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC, é medida que se impõe.

2 – A extinção do feito sem resolução do mérito motivada pelo não recolhimento das custas, enseja o cancelamento da distribuição e afasta a condenação da parte ao pagamento das custas processuais

3 – Recurso conhecido e Parcialmente Provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível de id. 12352245, interposta por JOSE RIBAMAR DE HOLANDA OLIVEIRA, objetivando a reforma de sentença de id. 12653269, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, que extinguiu a ação sem resolução de mérito em decorrência da ausência de cumprimento da emenda a inicial.

Em análise ao pleito inicial, o juízo de piso determinou à parte demandante que no prazo de quinze dias, comprovasse a hipossuficiência de recursos ou providenciasse o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição (id.

12653266).

Em razão da parte autora, ora apelante, quedar-se inerte, o Juízo de Origem julgou extinto o processo sem resolução de mérito por inépcia, em razão de não ter sido atendida a emenda, bem como condenou a parte autora em custas judiciais e despesas processuais.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação no id. 12653270, onde alega em suma, que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais. Ao final, requer a reforma da decisão de piso e o prosseguimento da ação.

Contrarrazões ofertadas no id. 12653275, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de _____ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da condenação da parte ao pagamento das custas processuais no caso de extinção do feito sem resolução do mérito, em razão da inércia em cumprir a determinação de comprovação de sua hipossuficiência e, alternativamente, o recolhimento das custas iniciais.

Pois bem. Sobre o tema, prescreve o art. 290 do Código de Processo Civil, que indeferida a assistência judiciária e ausente o pagamento das custas, impõe-se o cancelamento da distribuição.

Vejamos: CPC Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Na espécie, o feito foi extinto em razão da inércia do apelante em cumprir a determinação de emenda à inicial, comprovando sua situação financeira ou recolhendo as custas iniciais.

Assim, não cumprida a determinação de emenda, com a comprovação da hipossuficiência do apelante ou recolhimento das custas iniciais, no prazo legal, deve ser cancelada a distribuição, consoante previsão do art. 290 do Código de Processo Civil.

Com efeito, não há que se falar em condenação ao pagamento de custas processuais pois, na hipótese, houve somente a tentativa frustrada de distribuição da ação.

A propósito:

Apelação. Ação declaratória. Ausência de cumprimento de determinação de emenda. Custas iniciais não recolhidas. Extinção do feito sem resolução do mérito. Cancelamento da distribuição. Condenação ao pagamento das custas processuais. Recurso provido.A extinção do feito sem resolução do mérito motivada pelo não recolhimento das custas, enseja o cancelamento da distribuição e afasta a condenação da parte ao pagamento das custas processuais. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7040901-30.2022.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de julgamento: 29/03/2023 (TJ-RO - AC: 70409013020228220001, Relator: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de Julgamento: 29/03/2023).

TJMG. APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS - IMPOSSIBILIDADE. Quando a sentença terminativa é motivada pela ausência do recolhimento das custas iniciais, a ação tem a sua distribuição cancelada, sem que a relação processual esteja formada e, mais, sem que qualquer ato processual seja praticado. Não é cabível a condenação do autor ao pagamento de custas finais quando a extinção sem resolução do mérito é motivada pela ausência do recolhimento de custas iniciais.(TJMG - AC: 10000210534194001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 25/02/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE. - Nos termos do artigo 290, do CPC/15, a ausência de recolhimento das custas enseja o cancelamento da distribuição - Cuida-se de decisão de caráter meramente administrativo, porque exarada em fase pré-jurisdicional, não havendo de se falar no pagamento de custas referentes a processo (TJ-MG - AC: 10000220809966001 MG, Relator: Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 08/06/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022).

Assim sendo, o recolhimento das custas, como no caso dos autos em que não houve o deferimento da justiça gratuita, é pressuposto de desenvolvimento do processo, tratando-se a decisão de caráter meramente administrativo, porque exarada em fase pré-jurisdicional.

De modo que a extinção do feito sem resolução do mérito, motivada pelo não recolhimento das custas, enseja o cancelamento da distribuição e afasta a condenação da parte ao pagamento das custas processuais.

DISPOSITIVO

Nesse contexto, em que pese a extinção do processo nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, merece reforma parcial a sentença apenas para determinar o cancelamento da distribuição da ação conforme preceitua art. 290, do CPC.

Em consequência, uma vez que a distribuição do processo será cancelada e que a ação sequer foi processada, não há de se falar em condenação da parte apelante ao pagamento de custas processuais na sentença extintiva.

EX POSITIS, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para excluir a condenação da parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e, DE OFÍCIO, DETERMINO o cancelamento da distribuição do presente processo nos termos do art. 290 do CPC.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/07/2024